Tribunal: TJMT
Processo: 1028427-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028427-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANIA BENITES - CPF: 700.602.681-40 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MEMORIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 154732448, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

O
quantum
indenizatório – Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

4.

A litigância de má-fé;

5.

O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 154732455. Não houve a apresentação de contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 154732424), vê-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de

R$ 29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos
), sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Ressalte-se que a
reclamada, em memoriais (ids. nos 154732458/154732465), apresentou aos autos o contrato de locação residencial e
ordem de serviço assinada
, a fim de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

Esta 2a Turma Recursal Temporária tem admitido a juntada de documentos comprobatórios na fase recursal, quando trazidos
nas razões ou contrarrazões recursais
,
o que não é o caso dos autos
.

O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preleciona que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.

Logo, não se pode conhecer de documentos juntados em sede de memoriais
.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Tardia juntada de documentos novos –
Impossibilidade de juntada de documentos em embargos de declaração – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
– Embargos rejeitados. (
TJSP - Embargos de Declaração Cível 1003924-16.2016.8.26.0010; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)

(grifei)

Desse modo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
22/11/2019
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Aviart Comércio de Aviamentos, em
12/07/2019
, conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ESTEFANIA BENITES

DATA NASCIMENTO: 23/11/1994

CPF: 700.602.681-40

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 07/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007830384202211

VALOR: 299,61

DATA INCLUSAO: 23/01/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007310677202212

VALOR: 429,23

DATA INCLUSAO: 23/01/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007830383202211

VALOR: 299,61

DATA INCLUSAO: 23/01/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003537571202211

VALOR: 600,50

DATA INCLUSAO: 23/01/2023

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122799897009

VALOR: 1.070,31

DATA INCLUSAO: 22/11/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 10/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122793857052

VALOR: 1.070,31

DATA INCLUSAO: 22/11/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002714662201903

VALOR: 29,85

DATA INCLUSAO: 22/11/2019

* CREDOR: AVIART COMERCIO DE AVIAMENTOS E

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3028-2980

DATA VENCIMENTO: 04/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000628-RCN-0

VALOR: 139,80

DATA INCLUSAO: 12/07/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.463.026.798-4

23/02/2023 18:09:23-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente
,
nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais da reclamada, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que a reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente/reclamada
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023